Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA “TEORIA MENOR” QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO DE OFÍCIO APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos não verificados.

2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

3. Verificada a índole consumerista da relação contratual e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes, conforme decidiu o juízo “a quo”.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.